Tribunal: TJSP
Processo: 2234555-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AGRAVANTES. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Omissão quanto à preliminar de irregularidade de representação processual. Acolhimento, sem modificação do julgado. O patrono do agravante foi substabelecido por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AGRAVANTES. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Omissão quanto à preliminar de irregularidade de representação processual. Acolhimento, sem modificação do julgado. O patrono do agravante foi substabelecido por advogado regularmente constituído nos autos, de modo que não há falar em irregularidade de representação processual.
Omissão quanto à análise do objeto da ação principal. Inocorrência. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese.
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão quanto à análise da preliminar de irregularidade de representação processual dos agravantes, sem modificação do julgado.